Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condena o apelante pelo crime previsto no art. 163, parágrafo único, II, do CP, em concurso com os arts. 5o, III, e 7o, II e IV, da Lei 11.340/2006, à pena de 7 meses de detenção e 12 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além da fixação de indenização mínima pelos danos materiais e morais.
2. O apelo busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende o afastamento da qualificadora e a redução ou exclusão da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora do art. 163, parágrafo único, II, do CP; e (iii) verificar se é cabível a redução ou exclusão dos valores fixados a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, informação técnica e prova oral produzida em juízo, que confirmam a destruição de bens e o emprego de substância inflamável.
5. Na espécie, o depoimento judicial da vítima é coerente, detalhado e converge com os demais elementos probatórios.
6. A qualificadora do art. 163, parágrafo único, II, do CP deve ser mantida, pois comprovado o uso de substância inflamável, o que aumenta o risco e a potencialidade lesiva da conduta. Os laudos associam o incêndio ao uso deliberado de álcool pelo agente.
7. A indenização por danos materiais permanece adequada, pois decorre de prejuízo comprovado pelos laudos técnicos que estimam o valor dos bens destruídos.
8. É viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. No caso, a quantia arbitrada na sentença observa proporcionalidade e atende à função compensatória e pedagógica da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Comprovadas a autoria e a materialidade do dano qualificado mediante emprego de substância inflamável, impõe-se a manutenção da condenação. 2. A indenização mínima por danos materiais e morais fixada na sentença deve ser preservada quando respaldada pelos elementos técnicos e pelas circunstâncias do caso."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 163, parágrafo único, II, do CP.
Art. 5o, III, e art. 7o, II e IV, da Lei 11.340/2006.
Art. 387, IV, do CPP.
Art. 63, parágrafo único, do CPP.